Tribunal: CARF
Processo: 16349.000465/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000465/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.226 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o crédito pleiteado se confirma em relação a todas as matérias arguidas
(indevida inclusão na base de cálculo de receitas alheias ao faturamento, de valores de RTE, do
ICMS-ST e do ajuste de venda de energia – MAE), sem prejuízo da realização de novas
diligências que se mostrarem necessárias à comprovação do indébito; e b) elaboração de relatório
conclusivo contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao
Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os
presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações declaradas, relativamente a crédito da
Cofins, em razão do fato de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a
totalidade dos documentos solicitados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000465/2010-40
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

Consta do despacho decisório que o contribuinte alegou ter aderido ao Programa
de Racionamento de Energia Elétrica instituído pelo Governo Federal, tendo sido recolhido
indevidamente o valor de R$ 66.839,43, referente à Cofins, em função de alteração no
faturamento do período.
Consta, também, a alegação de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718, de
27/11/98, declarada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 346.084-6, em razão
da qual se solicitara a compensação no valor de R$ 365.271,14, referente a Cofins apurada sobre
as receitas financeiras.
Pleiteiam-se, ainda, os valores de R$ 1.777,06 por inclusão indevida do ICMS-ST
na base de cálculo da Cofins e de R$ 9.267,24 em razão da diferença entre o valor provisionado
e o valor liquidado financeiramente em 01/2004, quando da compra e venda de energia elétrica
no Mercado Atacadista de Energia - MAE.
Merecem registro os seguintes trechos do despacho decisório:
Conforme documentação anexada às fls. 20/79, o contribuinte não apresentou Livro
Diário ou Razão com a base de cálculo referente ao 2004 destacado, que supostamente
ensejaria a compensação de COFINS no valor de R$ 66.839,43 (fls. 22/23 e 40),
referente ao Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica;
apenas anexou balancete de verificação (fl. 29/30) e DlPJ de 01/2004 (fl. 34)
O contribuinte também não apresentou Livro Diário ou Razão com as receitas
financeiras destacadas no montante de R$ 365.271,14, em decorrência da suposta
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei n° 9.718, de 1998.
Tampouco foi destacado no Livro Diário ou Razão o ICMS no valor de R$ 59.235,24,
base de cálculo da COFINS; objeto da compensação no valor de R$ 1.777,06, nem o
valor de R$ 308.908,14, em razão da liquidação financeira de compra e venda de
energia elétrica no Mercado Atacadista de Energia - MAE, base de cálculo da COFINS,
objeto da compensação no valor de R$ 9.267,24; apenas destacou esta base de cálculo
em seu balancete de verificação de 01/2004 (fl. 29).
Deve-se considerar que a simples informação em DCTF, DIRPJ ou DACON, balancetes
ou apresentação de, arquivos digitais fiscais sem que haja o devido cotejamento com a
escrituração contábil não é suficiente para se comprovar a existência do direito
creditório alegado. (fl. 90 – g.n.)
Negou-se, também, o direito ao crédito decorrente da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, por se tratar de decisão tomada sob o controle difuso de
constitucionalidade, sem efeito erga omnes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) direito à restituição de valores pagos sobre receitas alheias ao faturamento, em
razão da inconstitucionalidade já declarada pelo STF do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, conforme jurisprudência do
CARF;
b) “[a] base de cálculo correta da COFINS de janeiro de 2004 consiste no valor de
R$ 54.626.257,36, composta pela somatória dos créditos de R$ 30.881.375,02 (conta 6110311 -
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

fls. 256 do Livro Razão Geral), R$ 21.592.885,19 (conta 6110316 - fls. 258 do Livro Razão
Geral), R$ 2.520.140,53 (conta 6110318 - fls. 258 do Livro Razão Geral) e reduções dos débitos
de R$ 308.908,14 (conta 6110320 - fls. 259 do Livro Razão Geral) e R$ 59.235,24 (conta
2113131 - fls. 178 do Livro Razão Geral).” (...) “De modo que o valor de COFINS apurado
consiste em R$ 1.638.787,72 e não os R$ 2.081.942,60 recolhidos. Parte da diferença decorre da
inclusão dos valores de RTE na base de cálculo da COFINS, já recolhido sobre o valor total dos
contratos de venda da energia elétrica.” (fl. 118);
c) “[em] operações sujeitas à substituição tributária, a peticionária incluiu o
ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, sem observar a sua qualidade de substituta
tributária em tais operações. Em decorrência disso houve o recolhimento a maior de COFINS no
valor histórico de R$ 1.777,06.” (...) Os recolhimentos do ICMS-ST realizado pela peticionaria
decorrem das notas fiscais n°s 740, 741, 758, 760 emitidas com destinatário a Cia. de Tecidos
Norte Minas. As cópias das guias de recolhimento de tributos estaduais apresentadas comprovam
o recolhimento de R$ 30.071,95 e R$ 29.163,29 a esse título, o que totaliza os R$ 59.235,24
mencionado no r. despacho decisório. Tais valores constaram às fls. 257 e 258 do Livro Razão
Geral do período de janeiro de 2004 - conta: 6110316 (doc. 06).” (fls. 118 a 119);
d) “[no] momento da compra e venda de energia elétrica no Mercado Atacadista
de Energia - MAE houve o recolhimento de COFINS sobre o valor provisionado e não sobre o
valor liquidado financeiramente em 01/2004. Em decorrência disso foi apurado crédito de
COFINS de pagamento indevido sobre a diferença de R$ 308.908,14.” (...) O destaque de R$
308.908,14 pode ser conferido no lançamento realizado na página 259 do Livro Razão Geral do
período de janeiro de 2004, conta: 6110320 como "ajuste venda energia MAE conf. Resolução
n° 1 de 12 jan" (doc. 03).” (fl. 120)
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) de planilhas de apuração da Cofins (fl. 160), (ii) do DARF (fl. 161), (iii) do Razão Geral (fls.
162 a 172 e 178 a 180), (iv) de planilha relativa ao RTE (fl. 174) e (v) de planilha relativa ao
ICMS-ST (fls. 176 a 177).
O acórdão da DRJ em que se reconheceu parte do direito creditório restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI
No
9.718/98.
NOTA
PGFN/CRJ
no
1.114/2012.
RECEITAS
NÃO
OPERACIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
O reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS promovido § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no âmbito administrativo, deve
ser reconhecido nos termos da Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012. A Cofins não deve
incidir sobre as receitas não operacionais da empresa.
RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA.
Os valores recebidos a título de RTE - Recomposição Tarifária Extraordinária deve
compor a base de cálculo da Cofins.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O alegado pagamento indevido ou a maior da contribuição deve vir acompanhado de
documentos que comprovem o direito pleiteado.
MAE. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Indevida a exclusão da base de cálculo da apuração da contribuição quando
desacompanhada de prova documental a justificar a alegada diferença entre valor
provisionado e valor recebido, no âmbito do MAE.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Constou do voto condutor do acórdão de primeira instância o seguinte:
Devido ao reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, o texto da Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012 é claro ao dispor que o PIS e a
COFINS devem incidir somente sobre as receitas operacionais da empresa.
(...)
A interessada pretende excluir da base de cálculo da COFINS valores lançados na conta
contábil 6110392 - Arrendamento e Aluguéis. Todavia, com base nos documentos
apresentados (fls. 70 e 74), não é possível confirmar se essas contas são passíveis de
exclusão do conceito de receitas operacionais da empresa, nos termos da citada Nota
PGFN/CRJ no 1.114/2012. Indevida, portanto, a exclusão pretendida pela manifestante.
(...)
Com base nos documentos apresentados, os lançamentos constantes da conta 6310226
referem-se a provisões (fl. 171). Não restou comprovado que se referem
efetivamente a receitas não operacionais. Indevido, portanto, o pleito quanto a esses
valores.
Já em relação à conta 6310912 - Descontos Obtidos, pela descrição dos lançamentos
contábeis (fl. 172), tratam-se de "descontos sobre títulos". Ocorre que somente são
consideradas receitas financeiras os denominados "descontos condicionais",
aqueles obtidos pelo cumprimento de um evento pré-estabelecido entre comprador e
vendedor que pode ou não ocorrer, como por exemplo no pagamento antecipado de uma
fatura.
(...)
Já os lançamentos na conta 6310911 - Juros Ativos carecem da certeza, pela descrição,
de se referirem a receitas financeiras, aptas a serem excluídas do conceito de receita
bruta nos termos aqui analisados. Os valores lançados, conforme fls. 172, referem-se a
"Provisão conforme Doc. n. (....)", "Apropriação de Juros RTE ref. Jan/04",
"Recebimento Título no (...)", "Juros s/ RTE ref. Janeiro/04". Nenhuma dessas
descrições possibilita concluir pelo deferimento do direito creditório. Registre-se
especial atenção em relação aos lançamentos com as descrições "Apropriação de Juros
RTE ref. Jan/04", no valor de R$ 10.159.659,58 e "Juros s/ RTE ref. Jan/04, no valor de
R$ 1.350.524,94", que compõem a quase totalidade do valor dos lançamentos a crédito
nessa conta em janeiro de 2004.
Sendo a RTE valor recebido em decorrência da atividade da empresa, e portanto,
enquadrada no conceito de receita bruta, os juros dela decorrentes também possuem a
mesma natureza, sendo receita resultante do exercício da atividade empresarial/principal
da contribuinte. Não há nos autos comprovação de que o valor efetivamente possa
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

ser excluído do conceito de receita bruta para fins de enquadramento na
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS.
Considerando o Demonstrativo de Apuração da COFINS (fl. 47) e os documentos
apresentados, entendo serem passíveis de exclusão da tributação da COFINS
apenas os lançamentos contábeis para os quais a descrição refere-se efetivamente a
receitas não operacionais, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
(...)
O alegado valor da RTE de R$ 2.227.981,16 enquadra-se no conceito de receita
bruta, não havendo que se falar em exclusão da base de cálculo por ser considerado
pela contribuinte como "reembolso". A apresentação de planilha com a composição do
montante em relação ao qual a interessada pretende excluir da base de cálculo da
COFINS (fl. 48) não é suficiente para respaldar o alegado direito creditório.
(...)
Embora a contribuinte tenha apresentado junto de sua impugnação os razões
contábeis das contas 6110632 (fls. 178/179) e 2113123 (fl. 180), relativos à
contabilização do ICMS ST, tal fato não comprova que tais valores foram incluídos
na base de cálculo da COFINS de janeiro/2004.
(...)
Embora regularmente intimada, a interessada não logrou êxito em explicar nem
comprovar por meio de documentos os ajustes pretendidos na apuração da base de
cálculo da COFINS de janeiro de 2004. A apresentação dos lançamentos contábeis não
comprovam que os valores tiveram origem na alegada diferença entre valor
provisionado e liquidado financeiramente.
Não foram identificados nos autos quaisquer documentos que efetivamente
respaldem os lançamentos contábeis em relação aos quais alega ser o ajuste entre
os valores provisionados e os liquidados financeiramente, relativamente às
operações realizadas no âmbito do MAE.
Assim, inexistentes ou não apresentados quaisquer documentos relativos à reversão da
alegada "provisão", o valor referente à diferença de apuração do MAE em 01/2004 deve
permanecer na apuração da contribuição. (fls. 243 a 252 – g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2020 (fl. 260), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2020 (fl. 261) e requereu a reforma parcial da
decisão a quo ou a realização de diligência, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido
ainda o seguinte:
1) “a Recorrente ressalta que é empresa do ramo de energia elétrica, e realiza
projetos, constrói plantas e opera sistemas relacionados a produção e comercialização de energia
elétrica. Assim, possui como objeto social, segundo o próprio artigo 2 de seu Estatuto Social o
objetivo de estudar, planejar, projetar, construir e operar plantas de geração de energia.” (...)
“Assim, por se tratar de empresa geradora de energia, as chamadas receitas financeiras auferidas
não se enquadram no conceito de faturamento previsto nas Leis Complementares nos 7/70 e
70/91 para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS e, portanto, foram
devidamente excluídas pela Recorrente.” (fl. 268);
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

2) “ainda é importante ressaltar que diversos documentos contábeis apresentados
pela Recorrente foram ignorados e que estes devem ser devidamente considerados. Assim em
busca da verdade material, a Recorrente requer seja realizada diligência fiscal nos termos do
artigo 38 da Lei no 9.784/99, oportunidade [para se analisarem] os livros razão, diário, DCTFs e
diversos outros documentos contábeis que sequer foram mencionados pelo V. Acórdão
recorrido.” (fl. 270).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologaram
as compensações declaradas, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato de que,
devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a totalidade dos documentos solicitados.
Segundo o Recorrente, o indébito decorre (i) da inconstitucionalidade já declarada
pelo STF do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da
Lei n° 9.718/1998, (ii) da inclusão indevida dos valores de RTE (Recomposição Tarifária
Extraordinária) na base de cálculo da Cofins, que já havia sido recolhida sobre o valor total dos
contratos de venda da energia elétrica, (iii) da inclusão indevida do ICMS-ST e (iv) da inclusão
indevida de provisões (ajuste de venda de energia – MAE).
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente trouxe aos autos cópias (i) de
planilhas de apuração da Cofins (fl. 160), (ii) do DARF (fl. 161), (iii) do Razão Geral (fls. 162 a
172 e 178 a 180), (iv) de planilha relativa ao RTE (fl. 174) e (v) de planilha relativa ao ICMS-ST
(fls. 176 a 177), vindo a DRJ a considerar tais documentos insuficientes à comprovação total do
crédito.
Em relação à inclusão de receitas alheias ao conceito de faturamento, em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição, há que se considerar
em sua análise o objeto social do Recorrente, a saber: estudar, planejar, projetar, construir e
operar plantas de geração de energia, barragens de acumulação e programas de pesquisa, bem
como a importação de máquinas e equipamentos.
Nesse sentido, a princípio, não se mostram consentâneas ao objeto social do
Recorrente as receitas relativas a arrendamento e aluguéis (conta 6110392), a provisões (conta
6310226), a descontos obtidos (conta 6310912), a descontos financeiros (6310912) e juros ativos
(6310911), salvo se decorrentes de operações de venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços próprias da atividade principal da pessoa jurídica.
Há que se considerar que a Fiscalização afastou o direito ao crédito decorrente da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, por considerar que se tratava de
decisão judicial tomada sob o controle difuso de constitucionalidade, sem efeito erga omnes,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

sendo que, nos termos do julgamento do RE 585.235, submetido à sistemática da repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo das contribuições promovido pelo referido dispositivo, decisão essa de
observância obrigatória por parte dos Conselheiros do CARF.
No que tange à alegada inclusão indevida dos valores de RTE (Recomposição
Tarifária Extraordinária) na base de cálculo da Cofins, a DRJ, baseada no Parecer Cosit no
26/2002, considerou que, por se tratar de valores recebidos em decorrência da atividade da
empresa e, portanto, enquadrada no conceito de receita bruta, eles deviam sofrer a tributação das
contribuições, inexistindo nos autos prova que pudesse afastar essa conclusão.
O Recorrente aduz que, por se tratar de despesas repassadas aos consumidores em
período posterior, ele faz jus ao reembolso não só dos valores pagos, mas, também, dos tributos
correspondentes, tributos esses, segundo ele, já recolhidos sobre o valor total dos contratos de
venda da energia elétrica relativos ao período de junho a dezembro de 2001, apesar de ter
recebido os valores de seus clientes contemplando a redução.
Às fls. 45 a 46 e 50, constam o Balancete, o livro Diário e a DIPJ do ano-
calendário 2001, no entanto, não se consegue neles obter a comprovação inequívoca da
tributação anterior dos referidos valores relativos à RTE, razão pela qual não se vislumbra a
possibilidade de se acatar, de pronto, o argumento do Recorrente sobre a matéria.
Quanto à inclusão indevida do ICMS-ST na base de cálculo da contribuição, a
Fiscalização informou que, por não ter havido o destaque do imposto no livro Diário ou Razão, o
crédito pleiteado não podia ser reconhecido.
O Recorrente alega que incluíra o ICMS-ST na base de cálculo das contribuições
sem observar a sua qualidade de substituto tributário, razão pela qual recolhera a maior a Cofins
no valor histórico de R$ 1.777,06 (notas fiscais no 740, 741, 758 e 760 emitidas com destinatário
a Cia. de Tecidos Norte Minas), constando tais valores do Livro Razão Geral do período de
janeiro de 2004 (conta: 6110316).
A DRJ considerou que, embora o contribuinte tenha apresentado os razões
contábeis das contas 6110632 e 2113123, relativos à contabilização do ICMS-ST, tal fato não
comprovava a inclusão de tais valores na base de cálculo da Cofins de janeiro de 2004.
A Solução de Consulta Cosit no 104/2017 interpreta tal matéria nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE
O valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto
tributário pode ser excluído da base de cálculo da Cofins, tanto no regime de
apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, desde que
destacado em nota fiscal. Esta possibilidade de exclusão somente se aplica ao valor do
ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto tributário, não alcançando
o valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de contribuinte do imposto.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000465/2010-40

Ademais, tal exclusão somente pode ser aproveitada pelo substituto tributário, não
servindo, em qualquer hipótese, ao substituído na obrigação tributária correlata.
Dessa forma, constata-se haver a previsão de exclusão do ICMS-ST da base de
cálculo da Cofins devida pelo substituto, restando comprovar o destaque do imposto nas notas
fiscais identificadas pelo Recorrente.
Por fim, em relação à alegada inclusão indevida na base de cálculo da provisão de
operações no mercado atacadista de energia (MAE), a Fiscalização não a reconheceu por falta de
prova, sendo acompanhada pelo julgador de piso.
O Recorrente argumenta que, no momento da compra e venda de energia elétrica
no Mercado Atacadista de Energia (MAE), houve o recolhimento de Cofins sobre o valor
provisionado e não sobre o valor liquidado financeiramente em 01/2004, decorrendo desse fato o
crédito pleiteado. Segundo ele, o destaque de R$ 308.908,14 pode ser conferido no lançamento
realizado na página 259 do Livro Razão Geral do período de janeiro de 2004, conta: 6110320,
como "ajuste venda energia MAE conf. Resolução n° 1 de 12 jan", registro esse confirmado pela
Fiscalização que, contudo, o considerou insuficiente à comprovação pretendida.
Considerando que o Recorrente trouxe aos autos elementos de prova e argumentos
de defesa indicativos do direito pleiteado, a demandar alguns esclarecimentos adicionais, os
presentes autos merecem ser melhor instruídos.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da legalidade e da busca pela
verdade material, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
crédito pleiteado se confirma em relação a todas as matérias arguidas (indevida inclusão na base
de cálculo de receitas alheias ao faturamento, de valores de RTE, do ICMS-ST e do ajuste de
venda de energia – MAE), sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem
necessárias à comprovação do indébito;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital